Tribunal: STF
Processo: ADI 25
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-07
Data de publicação: 1990-05-07

Ementa:
EMENTA: - AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPOSIÇAO INICIAL DOS
TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS. PRIMEIRO PROVIMENTO. QUINTO
CONSTITUCIONAL. EXEGESE DO ART. 27, § 7º, DO ADCT C/1988.
CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO VII DO ATO REGIMENTAL Nº 1/1989, DO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
- O disposto no § 7º, art. 27, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitorias expecionou o padrao fixado na parte permanente da
Constituiçao, autorizando o então Tribunal Federal de Recursos a
indicar, mediante lista tríplice, os candidatos a todos os cargos da
composiçao inicial dos Tribunais Regionais Federais, inclusive os que
devessem ser ocupados por advogados e membros do Ministério
Público.Indicaçao dos órgãos representativos daquelas classes, em
listas sextuplas, as quais seriam reduzidos a listas tríplices pelo
TFR. Tese que não se ajusta ao comando abrangente da regra transitoria.
Açao julgada improcedente.